Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705104-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DILICE ALVES BARBOSA AGRAVADO: CONDOMINIO DA RUA 21 NORTE LOTE 01 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55743935) interposto pela terceira interessada, Maria Dilice Alves Barbosa e outro, em face da decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0705291-54.2017.8.07.0007, em que foi indeferido o pedido de observância de seu nome na ordem de credores. Em consulta aos autos de origem, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo. Em decisão (ID 150339267) proferida em fevereiro/2023, foi deferido o levantamento do saldo remanescente em favor da CEF (credor fiduciário). A ora Agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 150468878), em fevereiro/2023, para deferir a penhora do saldo remanescente referente aos direitos possessórios e/ou direitos aquisitivos. Diante disso, o Juízo a quo determinou que as outras partes se manifestassem sobre as alegações da Agravante. Houve nova manifestação da Agravante no ID 170628749, em 31/08/2023, em que alega que, na ordem de preferência de credores, resta apenas ela. A decisão quanto ao pedido da Agravante foi proferida em 09/2023 (ID 170874751): Foi determinada a expedição de ofício à EMGEA para informar o saldo devedor que pendia sobre o imóvel de matrícula 218728 até a alienação judicial. A EMGEA apresentou a evolução da dívida (id. 167182726). A terceira interessada Sra Maria Dilice apresentou petição, na qual requer a liberação imediata do saldo existente, em razão do valor penhorado ser superior ao crédito disponível. Argumenta que o saldo principal já foi recebido pela Caixa Econômica Federal. Vieram os autos conclusos. Decido. Conforme decisão de id. 150600290, foi suspensa a expedição de ofício de transferência em favor do saldo remanescente em favor da CEF e foi determinada a expedição de ofício à EMGEA para informar o saldo devedor do imóvel antes da alienação judicial. A EMGEA informou que o saldo devedor é de R$ 1.607.963,74. A decisão de id. 150339267 indeferiu o pedido do terceiro interessado Milton e determinou que o saldo remanescente depositado na conta judicial pertence ao credor fiduciário. A terceira interessada Maria apresentou pedido de reconsideração. Portanto, indefiro o pedido de levantamento de valores e mantenho a decisão de id. 150339267 pelos seus próprios fundamentos. A Secretaria promova a juntada de extrato da conta judicial. Por fim, tornem os autos conclusos. A Agravante opôs embargos de declaração perante o Juízo a quo, que não foram providos (ID 175413161). A Agravante opôs novos embargos de declaração perante o Juízo a quo, que não foram providos novamente (ID 182020030): (...) Na espécie, o embargante tece considerações sobre o histórico dos atos processuais já praticados nos autos em que, basicamente, alega que o credor fiduciário (Caixa e Emgea) derem causa ao perdimento dos valores em favor da União e que, posteriormente, com a revogação da decisão em favor de terceiro interessado (Milton), a requerente faz jus ao recebimento dos valores penhorados em seu favor em detrimento do credor fiduciário. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Note-se que, após a revogação da decisão que deu perdimento dos valores em favor da União, o credor fiduciário manifestou seu interesse no levantamento dos valores, pedido que restou deferido desde fevereiro de 2023, oportunidade em que restou indeferiu o pedido da requerente de levantamento de valores (id. 150339267). Assim, tendo em vista que a EMGEA é proprietária fiduciária e já demonstrou interesse nos autos do processo, mantenho a decisão que indeferiu o levantamento dos valores em favor da requerente. Reforço que preferência no recebimento dos valores é da proprietarua fiduciária, que mesmo não tendo se manifestado no início sobre o recebimento das verbas, o fez antes da expedição do alvará, não se podendo considerar a ocorrência de preclusão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 175413161. A decisão supra foi disponibilizada no DJe em 18/12/2023, sendo publicada em 19/12/2023. Em razão do recesso judiciário, os prazos voltaram ao seu curso em 22/01/2024, já que o dia 20 correspondeu a um sábado, finalizando em 09/02/2024. A própria Agravante inseriu em seu recurso tópico com os atos de comunicação, segundo os quais seu prazo findaria em 09/02/2024 às 23:59:59. O presente recurso, no entanto, foi interposto em 10/02/2024. A despeito de ser protocolizado poucos minutos após o término do prazo, isto é, às 00:02 horas do dia 10/02/24, isso não afasta a intempestividade do recurso, a qual é requisito de admissibilidade que, uma vez não preenchido, implica no não conhecimento do agravo. Frise-se que não há violação ao art. 10 do CPC, porquanto a Agravante já se manifestou sobre a tempestividade do recurso, juntando inclusive cópia de ato de comunicação com o prazo final que não foi por ela respeitado. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, diante de sua patente intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 11:49:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador